Tribunal: TJSP
Processo: 2143511-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CITAÇÃO - Processo de execução - Ato que deve se dar por intermédio de oficial de justiça, prevendo a norma de regência que se não houver pagamento, já se procederá à penhora - Regra especial que prevalece sobre a legal - Lex specialis derrogat generalis - Princípio da especialidade - Interpretação sistemática do art. 249 com a regra contida no art. 829, § 1o, do CPC - Decisão mantida - Agravo de

Ementa:
CITAÇÃO - Processo de execução - Ato que deve se dar por intermédio de oficial de justiça, prevendo a norma de regência que se não houver pagamento, já se procederá à penhora - Regra especial que prevalece sobre a legal - Lex specialis derrogat generalis - Princípio da especialidade - Interpretação sistemática do art. 249 com a regra contida no art. 829, § 1o, do CPC - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143511-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante COMERCIAL
FEGARO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, é agravado PEREIRA &
CORDEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143511-27.2020.8.26.0000 -Voto no 22167 – mauá - MP
2
Voto no 22167
Agravo de instrumento no 2143511-27.2020.8.26.0000
Agravante: Comercial Fegaro Importação e Exportação Eireli
Agravado: Pereira & Cordeiro Produtos Alimentícios Ltda. - ME
Comarca: Mauá
15a Câmara de Direito Privado
CITAÇÃO - Processo de execução - Ato que deve se dar por
intermédio de oficial de justiça, prevendo a norma de regência que
se não houver pagamento, já se procederá à penhora - Regra
especial que prevalece sobre a legal - Lex specialis derrogat
generalis - Princípio da especialidade - Interpretação sistemática
do art. 249 com a regra contida no art. 829, § 1o, do CPC - Decisão
mantida - Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 18/19
do instrumento, que indeferiu a citação da empresa devedora pela via postal e determinou o
recolhimento, pelo exequente, das custas de diligência do oficial de justiça para o ato no
prazo de cinco dias.
Inconformada, busca a agravante a reforma do decisum. Para tanto aduz que
apenas na égide do Código de Processo Civil de 1973 havia proibição de que a citação da
executada se desse pelo correio, proibição essa que não restou mantida no Códex vigente.
A citação postal se alinha aos princípios da celeridade e economia processual, de sorte que,
não havendo nulidade ou prejuízo no caso, pois existe previsão legal autorizadora. A nova
regra veio para imprimir maior agilidade e eficiência à formação da lide. Pleiteia seja
atribuído efeito suspensivo ao recurso e pugna pelo seu provimento para que se determine a
realização da citação epistolar da executada, e pelo prosseguimento da ação.
O recurso veio em termos para julgamento.
É o relatório.
Como bem observado na decisão agravada: “não é possível a citação pelo
correio em processo de execução de título extrajudicial, porquanto o artigo 829, § 1o, do
NCPC, é claro ao dispor que do mandado de citação constará ordem de penhora e avaliação
a serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça. Trata-se de regra especial, que deve se
sobrepor à regra geral constante do artigo 247 do mesmo Código”.
No caso concreto - procedimento executório - vige a regra extraída da
leitura sistemática dos arts 249 c/c 829, §1o, ambos do CPC, a qual se sobrepõe ao disposto
no art. 247 do mesmo caderno processual, por se tratar de norma especial.
Assim, a manutenção da decisão agravada é a medida impositiva.
Obrigatória a citação por mandado/carta precatória do executado, por se
tratar de processo de execução.
A citação deverá ser feita por correio, para qualquer Comarca do país, até
mesmo nos processos de execução.
Verifica-se da leitura do art. 249 que "a citação será feita por meio de oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143511-27.2020.8.26.0000 -Voto no 22167 – mauá - MP
3
de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação
pelo correio".
Nesses termos, da leitura sistemática do art. 249 acima transcrito com a
regra contida no art. 829, §1o, do CPC, nos procedimentos executivos - caso presente - vige
a norma especial inserta no art. 829 antes referido, cuja disposição é no sentido de que a
citação deverá ser procedida mediante mandado judicial, a ser cumprido por oficial de
justiça. Tal regra, ademais visa a perfectibilizar a citação do executado, porquanto o
próprio oficial de justiça deverá diligenciar na penhora de bens e avaliação, caso certificado
o decurso do pagamento voluntário pelo devedor.
Nesse sentido, transcreve-se o referido dispositivo legal: "Art. 829. O
executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o.
Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem
cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado,
de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado."
Em outras palavras, muito embora o art. 247 do NCPC não tenha disposto
sobre a vedação anteriormente contida no art. 222 do antigo codex, a existência de norma
específica para os procedimentos executivos, extraída de leitura sistemática dos arts. 249
c/c 829, §1o, do novo diploma processual, impede a aplicação da regra geral inserta no art.
247, de acordo com o princípio da especialidade.
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator